Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTILHA. PLEITO FUNDAMENTADO TANTO NA EXTENSA ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO, COMO TAMBÉM EM CONTRATO FIRMADO COM O OUTRO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO. OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA EM AVENÇA FIRMADA COM FILHA E SÓCIO POUCOS DIAS ANTES DAQUELE. SIMULAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA DECISÃO AGRAVADA.

1. Sendo evidente, da prova coligida aos autos de referência, que o afirmado óbice à habilitação do crédito ostentado pelo agravado fundamenta-se em contrato simulado, celebrado em manifesta má-fé com intuito de negar o crédito transacionado pelo outorgante na avença celebrada dias depois, nada há a reparar no decisum que negou eficácia ao negócio simulado.

2. Não tendo sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais na decisão agravada, é descabido o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.